Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DESPACHO Verifico que, na apelação interposta em nome de Tiago Lemos, há discussão apenas sobre a fixação dos honorários de sucumbência, que sabidamente são devidos aos advogados por ele constituídos. Reconheço que o polo ativo da apelação deve ser retificado, para constar como apelantes os patronos titulares da verba sucumbencial estipulada na sentença, e não Tiago Lemos, autor cuja pretensão deduzida em juízo não é objeto de insurgência na apelação interposta em seu nome. Como a gratuidade de justiça é benefício pessoal, a modificação do polo ativo implicará também a obrigação de recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, porque aos patronos não se lhes estende o benefício concedido ao autor. Diante dessas considerações, faculto a retificação do polo ativo da apelação interposta em nome de Tiago Lemos para constar como apelantes os advogados titulares dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, bem como determino o recolhimento do preparo e sua comprovação, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na falta de interesse recursal e na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora